Tribunal: STF
Processo: Rcl 48909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
LEG-FED   RGI       ANO-1980
          ART-00021 PAR-00001  
          RISTF-1980 REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
    Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Liberty Seguros S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado eficácia à ADC nº 48/DF.
    O Reclamante narra que o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública nº 0000633-97.2011.5.10.0009, objetivando obrigação de não fazer relativo à consulta a banco de dados para apuração da existência de restrições creditícias e antecedentes criminais dos motoristas como condição para segurar as cargas a serem transportadas.
    Relata que o TRT 10, ao reformar o mérito da sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, “declarou ser competente a Justiça do Trabalho para analisar a Ação Civil Pública, mesmo tratando de interesses específicos dos motoristas autônomos de cargas”.
    Aduz que
     “não obstante os interesses dos motoristas autônomos de cargas estejam tutelados pela Lei 11.442/2007, que prevê no parágrafo único do artigo 5º a competência da Justiça Comum para analisar e julgar demandas relacionadas a essa específica atividade de profissionais, a 3ª Turma do TRT10 assim não entendeu e por consequência viola a autoridade da decisão proferida na ADC 48-DF”
    Sustenta que 
    “o fato de que a mencionada Ação Civil Pública nasceu única e exclusivamente de fatos narrados pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviárias Autônomos de Bens do Estado de São Paulo – SINDICAN-SP ao MPT, que intentou ação para salvaguarda dessa atividade profissional, resta clara a afronta da decisão proferida na ADC 48-DF pela 3ª Turma do TRT10 ao considerar competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, a despeito da presença inequívoca dos pressupostos da Lei 11.442/2007. ”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0000633-97.2011.5.10.0009 até o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e anular o processo de origem, declarando-o extinto para todos os fins de direito.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos verifico que a sessão de julgamento em que formado o acórdão reclamado ocorreu em 1º/8/12 (e-Doc 6), sendo, portanto, anterior à publicação da ata de julgamento da ADC nº 48/DF, de relatoria do ministro Roberto Barroso, a qual se deu em 23/4/20.
    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente